Tribunal: TJDFT
Processo: 0721024-34.2024.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0721024-34.2024.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VANESSA DA ROCHA FIGUEIREDO APELADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS DESPACHO Trata-se de apelação interposta por Vanessa da Rocha Figueiredo contra sentença proferida pelo Juízo da Vigésima Quinta Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília (id 62744490). A apelante requer a concessão do benefício da gratuidade da justiça (id 62744492). Intime-se a apelante para que comprove efetivamente a necessidade da concessão da justiça gratuita no prazo de cinco (5) dias nos termos do art. 99, § 2°, do Código de Processo Civil. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator